Tribunal: STF
Processo: ARE 1086023
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.8.2018. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NEGADO.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes.



    2. A isenção de pagamento do preparo de que dispõe os entes federativos e autarquias não alcança, automaticamente, a parte agravante, nem há previsão legal específica para sua isenção. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e com majoração de  honorários advocatícios.